Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707515-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A APELADO: CAROLINA RODRIGUES PEREIRA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO em face da r. sentença (ID 49707135) que, nos autos da ação de resilição de contrato movida por CAROLINA RODRIGUES PEREIRA em desfavor, bem como de ALPHAVILLE URBANISMO S/A, julgou procedente o pedido inicial, “DECRETAR a rescisão dos contratos de compra e venda firmados entre as partes (ids. 123461744 e 123464547) e CONDENAR as requeridas à devolução dos valores pagos pela parte autora em uma única parcela, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso de cada parcela e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença, abatendo-se desta quantia apenas a cláusula penal de 15% (quinze por cento) dos valores pagos” (ID 497077135), e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nas razões recursais (ID 49707138), o apelante defende a licitude do contrato. Sustenta que, caso deferida a resilição do contrato, teria o direito de retenção de 25% dos valores pagos. Argumenta que eventual devolução de valores deve ser feita de forma parcelada. Discorre acerca do ônus da sucumbência. Ao final, requer o provimento do recurso para que lhe seja concedido o direito à retenção de 25% dos valores pagos, bem como para possibilitar o parcelamento dos valores a serem restituídos. Subsidiariamente pleiteia o direito de retenção de 20% dos valores pagos. Preparo comprovado (ID 49707143/49707144). Contrarrazões do apelado no ID 49707147. Argui preliminar de intempestividade do recurso. Instado a se manifestar acerca da preliminar aventada (ID 50176683), o apelante indica no ID 50490568 que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça em 16.06.2023, tendo sido publicada em 19.06.2023, sendo assim, o prazo para interposição de recurso teria tido início em 20.06.2023, findando-se em 10.07.2023. Assim, e considerando que a apelação foi interposta em 07.07.2023, seria tempestiva. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Na certidão de ID 49707137, a Secretaria da 1a Vara Cível de Águas Claras noticiou que a sentença foi disponibilizada no DJe em 16.06.2023, sendo publicada no dia seguinte. Ocorre que, em consulta realizada aos expedientes processuais no sistema do PJE da 1a Instância, constata-se que a advogada que representava o recorrente registrou ciência eletrônica da sentença em 15.06.2023, às 03:15:49. Importante notar ter constado da contestação que eventuais publicações nos presentes autos fossem em seu nome, bem como do advogado que subscreve a petição. Consoante previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização” (grifou-se). Ainda, nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (grifou-se). Assim, considerando a ciência eletrônica da advogada dos réus acerca do teor da sentença em 15.06.2023 (quinta-feira), o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação pelos requeridos (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 16.06.2023 (sexta-feira), findando-se, portanto, em 06.07.2023. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 07.07.2023 (ID 49707138), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC, bem como do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Tratando-se de caso em que, antes da publicação da sentença no DJe, a patrona da parte registrou ciência do ato, mediante sua consulta no PJe, o termo inicial para contagem do prazo de recurso é a data da ciência do ato e não a data da publicação do ato. É essa a orientação deste Tribunal sobre o tema, a seguir exemplificada: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA DO INTEGRAL CONTEÚDO DA SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI N. 11.419/2006. PROVIMENTO N. 12, ARTIGO 60, DO TJDFT. 1. É intempestiva a apelação quando interposta fora do prazo de 15 dias úteis da ciência da decisão, a intimação eletrônica das partes cadastradas no sistema (Pje), em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, "[...] considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1362774, 00095246620118070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021)." 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1428929, 07061930520208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA ANTERIOR PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp n. 1.663.952/RJ, a intimação das partes pelo portal eletrônico prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. Inteligência do artigo 231, inciso V, do CPC, bem como do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006. 2. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. ( )" (Acórdão 1618263, 00000683120178070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Hipótese em que o apelante foi intimado pelo Portal de Intimação Eletrônica - Portal Eletrônico em 08/04/2022 (5o, §1o da Lei 11.419/2006), iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação em 11/04/2022 (art. 231, V do CPC); não tendo havido expediente forense de 13/04/2022 a 17/04/2022 e 21/04/2022, termo final o dia 05/05/2022. Manifestamente intempestiva a apelação interposta somente em 06/05/2022. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1655026, 07096737920208070009, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Por fim, impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Trata-se, em verdade, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...).” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, grifou-se.) Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível (art. 932, inciso III, CPC). Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante, SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S/A em 2%, totalizando o percentual de 12% sobre a condenação. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora